Tribunal: TJDFT
Processo: 0727498-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727498-24.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: NS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Constato que não há perigo de perecimento do direito, assim, antes da apreciação do pedido liminar, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Intimem-se os Agravados para apresentação de contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento deste recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora